Tribunal: TJMT
Processo: 1046924-82.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046924-82.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), IVAN SABO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 017.080.841-69 (EMBARGANTE), DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA - CPF: 025.502.411-85 (ADVOGADO), DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA - CPF: 025.502.411-85 (EMBARGANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA - CPF: 025.502.411-85 (EMBARGADO), DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA - CPF: 025.502.411-85 (ADVOGADO), IVAN SABO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 017.080.841-69 (EMBARGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1046924-82.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

IVAN SABO DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTRO

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por

HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IVAN SABO DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTRO,
contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação.

Os embargantes,
IVAN SABO DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTRO,
sustentam que
a adoção de premissa fática equivocada na decisão judicial configura erro material sanável através de Embargos de Declaração, no caso o julgado entendeu que os embargantes não demonstraram a ocorrência do dano moral.

Todavia foram apresentadas uma variedade de fundamento para o pedido de dano moral, como o fato de que terem que ficar alojados na casa dos pais até a entrega do imóvel e a mudanças sucessivas da data da entrega, a compra de bens móveis que foram entregues antes do imóvel; a não entrega de documentos que eram necessários para dar andamento no financiamento.

Afirmam ter comprovado a ocorrência do dano moral, razão pela qual merece reforma neste ponto.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. (id. 208960193)

A embargante,
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
sustenta omissão no julgado, por não
“
analisar o fato de ser inequívoco que a partir da instituição do condomínio, a qual ocorreu em 16/09/2016, quem estava inadimplente eram os Autores, que demoraram 05 (cinco meses) para realizar o financiamento e quitar o saldo remanescente, o que apenas ocorreu em fevereiro de 2017.”
, o que é confessado pelos embargado em petição inicial.

Assevera que
“ a não entrega, assim como o maior período de mora transcorrido até a entrega das chaves, foi decorrente de responsabilidade exclusiva dos Embargados, que sempre que foram contatados informavam que estavam analisando os financiamentos existentes em instituições financeiras diversas, e sempre que instada a Embargante encaminhou toda a documentação pertinente, inclusive afirmam os Embargados que em setembro de 2016 estavam de posse de toda a documentação, o que foi ignorado na decisão proferida.”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. (id. 209043686)

Contrarrazões apresentadas. (id. 210335693 e 210575662)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Os embargantes,
IVAN SABO DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTRO,
alegam em apertada síntese que o acórdão partiu de premissa equivocada, isto é, de que não comprovaram a ocorrência de dano moral.

Elencam os argumentos apresentados para demonstrar o dano moral.

Já embargante,
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
aponta omissão no acórdão, por não ter levado em consideração que a maior parte do atraso na entrega do imóvel se deu por culpa dos embargados.

Eis o trecho da decisão embargada:

“(...)

Quanto ao mérito, sustenta a inexistência de mora por parte da apelante a ensejar qualquer tipo de reparação de dano material ou moral. Afirma que inexiste incorreção alguma nos encargos moratórios incidente em desfavor dos autores, que são confessos quanto a inadimplência desde setembro de 2016 até fevereiro de 2017, data em que realizaram o financiamento e em seguida receberam as chaves do imóvel, portanto, passível de reforma a sentença que ignorou por completo este fato incontroverso e que nos remete a improcedência dos pedidos iniciais.

Consta dos autos que os apelados em 21/11/2012 firmaram o
contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção no empreendimento Residencial Reserva Bonifácia, localizado na cidade de Cuiabá, no valor de R$398.734,00 (trezentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais), com previsão de entrega em 30 de novembro de 2015, permitindo-se contratualmente um atraso de 180 (cento e oitenta dias), no entanto houve atraso da entrega e cobrança irregular de encargos e taxa de condomínio, além da frustração propriamente dita em relação ao atraso do imóvel que foi adquirido para ser a residência do casal.

Verifica-se dos autos que a apelante
entregou o empreendimento apenas no dia 29/09/2016, isto é, 04 (quatro) meses após prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta dias) previsto no contrato.

No entanto ainda era necessária a matrícula individualizada do apartamento adquirido para que os apelados pudessem finalizar o processo de financiamento, sendo que apenas em 20/02/2017 efetivamente ocorreu a entrega das chaves, isto é, 9 (nove) meses após a prorrogação.

Nos contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ.

(...)

A apelante ao contestar a ação, afirmou que a obra foi concluída em 18/02/2016, antes do prazo final (30/05/2016), e ainda, que os recorridos estavam cientes da possibilidade de atraso na entrega das chaves em decorrência da demora para expedição do “Habitesse” pela Prefeitura Municipal, que só ocorreu em 08/09/2016.

Sobre o prazo de entrega do imóvel dispõe o Contrato:

“5.7. A data de conclusão das obras está prevista para 30 de novembro de 2015, o qual poderá ser antecipado ou prorrogado por até 180 (cento e oitenta) dias, sem necessidade de justificativa.

Pela demora na conclusão ou entrega da obra (“do prazo de carência”) nenhuma indenização será devida ou caberá aos(s) COMPRADOR(RES), quer moratória ou compensatória, vez que tal ajuste é formalizado como condição básica deste negócio.” (id. 165386574-Pág. 19)

Conforme se observa, a apelante tinha até maio/2016, já computado o prazo de prorrogação de 180 dias, para entregar a obra.

A despeito da alegação de que as obras já haviam sido concluídas desde fevereiro/2016, ou seja, antes do prazo final, o fato é que o “habitesse/auto de conclusão” – documento que indica que realmente a obra foi concluída, sem o qual o imóvel não pode ser utilizado – foi expedido apenas em 08/09/2016, (id. 165386583), comprovado, portanto, o atraso na entrega do imóvel.

Consta da cláusula 5.8 do contrato que o prazo o da conclusão das obras poderá ser estendido em razão do atraso na concessão do “
Auto de Conclusão” por motivos que independem de providências da VENDEDORA
;” (id. 165386574 - Pág. 19).

Todavia, há de se destacar que ao prever prazo certo para conclusão de obras de imóvel na planta e período de prorrogação, o contrato já deve considerar burocracia e demora na expedição do "habitesse", ato sem o qual o bem não pode ser utilizado e constitui óbice para obtenção de financiamentos bancários.

Tais situações são dotadas de previsibilidade e se encontram no âmbito do risco do negócio, de modo que não afastam a mora da construtora quanto à obrigação de disponibilizar o imóvel legalizado no prazo avençado.

Aliás, é justamente por conta da possibilidade de contratempos como o que fora invocado pela apelante que se permite estipulação contratual de prazo de "carência" ou "tolerância", sendo inadmissível nova prorrogação.

Portanto, se a obra deveria ter sido concluída em maio/2016, contudo, a conclusão ocorreu apenas em 08/09/2016, sendo as chaves efetivamente entregues aos autores apenas em 20/02/2017 (id. 165387086-Pág. 2), fica

caracterizada a mora da apelante.

Quanto a alegada inadimplência dos apelados de
setembro de 2016 até fevereiro de 2017,
não fazendo jus ao pagamento das multas ou de indenização, na forma do artigo 476 do CC, cumpre esclarecer que os apelados para finalizar o contrato de financiamento e consequentemente quitar o contrato firmado com a apelante, necessitavam além do “habitesse”, também da matrícula imobiliária individualizada, e dependiam da apelante, que só providenciou a mencionada matrícula apenas em 29/09/2016 e tão logo os apelados formalizaram o contrato de financiamento imobiliário, sendo assim, não pode se imputada a multa aos apelados.

Observa-se que houve a quitação pelos demandantes conforme previsto no contrato, é o que se observa também do extrato de pagamento do cliente.

(...)

Segundo os apelantes, o descumprimento contratual não gera dano moral.

Contudo, o mero atraso não autoriza a indenização, para ter esse direito era imprescindível que o apelado demonstrassem a lesão extrapatrimonial alegada.

No caso em análise, apesar do incontroverso atraso na entrega do imóvel, os apelados em sua petição inicial não demonstram a ocorrência do dano moral, apenas citam dispositivos legais e jurisprudência sobre o tema.

Nesse sentido:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1284628/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. DANO MORAL. AFASTAMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, no caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1863961/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.
(...).”
(AgInt no AREsp 1211877/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019).

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.

2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.

3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.

4
. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, para reformar em parte a sentença, apenas para afastar a condenação ao pagamento da multa compensatória, mantendo apenas a moratória, e afastar o dano moral. Mantenho os demais termos da sentença.

Dos argumentos trazidos pelos embargantes e do acórdão acima, verifica-se que a lide foi apreciada de acordo com os fatos, provas, legislação que regula a matéria além do entendimento jurisprudencial dominante, levando-se em conta especialmente que os autores/embargantes não deram causa ao atraso na entrega do imóvel e que esse atraso não configura dano moral.

Dessa forma, a decisão embargada não atende aos anseios dos embargantes, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão ou erro material.

Portanto, dos argumentos declinados pelos embargantes, verifica-se que pretendem revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação dos embargantee com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade dos embargantes com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese dos embargantes. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024